Tribunal: TJDFT
Processo: 0720791-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Processo : 0720791-45.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O autor-agravante alega que os documentos juntados, aliados à declaração de hipossuficiência, comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça. Aduz que, com a perda dos pais no ano passado, as despesas com a irmã especial do agravante, em clínica de repouso, na quantia mensal de R$ 10.000,00, passaram a ser partilhadas entre os irmãos, reduzindo ainda mais suas condições financeiras. Afirma que o veículo mencionado na decisão não é mais de propriedade do agravante. Declara que, embora seja servidor público, há dois meses não lhe resta qualquer quantia, devido a despesas e débitos incidentes. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. O agravante busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que a parte autora auferiu rendimentos líquidos no mês de maio de 2021 de R$ 7.590,70, “não comprovou a existência de dependentes cadastrados” ou de despesas extraordinárias, além disso, seria proprietário de um veículo Toyota Etios. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], conjuntamente aos documentos juntados (id. 26836601 ao 26837764), que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No particular, embora o contracheque apresentado, referente ao mês de maio de 2021 (id. 26837764), demonstre que o agravante aufere remuneração líquida de R$ 7.590,70, os demais documentos anexados, especialmente, estratos bancários, comprovam que, no mês de maio de 2021 (id. 26837762), a conta encontrava-se com saldo negativo em quase R$ 10.000,00, devido a vários descontos para o pagamento de diversos empréstimos. Além disso, não se pode desconsiderar que a ação originária busca justamente a suspensão de descontos que estariam comprometendo a totalidade do salário do autor-agravante, mais o limite de cheque especial. A valer, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Nesse quadro, inexistindo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 94439213 dos autos na origem (processo n. 0704179-87.2021.8.07.0014). [2] Procuração com poderes especiais para o compromisso (id. 93428961 na origem).